Tribunal: TJPA
Processo: 0001788-52.2012.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001788-52.2012.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAMIRO FRANCISCO SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 311, DO CPB.

RECURSO MINISTERIAL

RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
NÃO PROVIMENTO
.
RÉU QUE NÃO FOI ENCONTRADO PARA SER CITADO. APLICAÇÃO ANTECIPADA DO ART. 366 DO CPP, UMA VEZ QUE NÃO FORAM ESGOTADAS AS

DILIGÊNCIAS PARA SUA LOCALIZAÇÃO

E CITAÇÃO.

NULIDADE DO PROCESSO EVIDENCIADA, POIS, NÃO TENDO SIDO REALIZADAS DILIGÊNCIAS EFICAZES PARA LOCALIZAR O ACUSADO, NÃO É VÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL UMA VEZ QUE É DIREITO DO RÉU TER CIÊNCIA DO PROCESSO PARA EXERCER O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, MOTIVO PELO QUAL SE IMPÕE RECONHECER COMO CORRETA A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DOS ATOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, DA FORMA COMO PROCEDEU A MAGISTRADA SINGULAR.

NULIDADE DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA.
PROVIMENTO
.
O RECONHECIMENTO ANTECIPADO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA PENA EM PERSPECTIVA, OU PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU IDEAL É A CONSTATAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, ANTECIPADAMENTE, LEVANDO-SE EM CONTA A PENA A SER VIRTUALMENTE APLICADA AO RÉU, OU SEJA, A PENA QUE SERIA, EM TESE, CABÍVEL AO ACUSADO, POREM, TAL MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO NÃO É PREVISTA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, SENDO INVIÁVEL, PORTANTO, O SEU RECONHECIMENTO, POIS REPUDIADO POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA A SER EVENTUALMENTE APLICADA, ALÉM DO QUE, NÃO SE PODE, ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PRESUMIR A PENA FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

PRECEDENTES: DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DESTA EGRÉGIA CORTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 27 de março de 2023
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério Público contra sentença de extinção de culpabilidade prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba, que declarou extinta a punibilidade do recorrido,
RAMIRO FRANCISCO SILVA DIAS,
em razão da prescrição.

Relatou a denúncia, ID 11384896
,
que no dia 02/04/2012, por volta das 12h00min, a PM recebeu denúncia de que havia na rua Siqueira Mendes, Centro de Abaetetuba, uma motocicleta com o chassi adulterado, sendo tal constatado na motocicleta CB 300, que estava em posse de Josicléia de Fátima Castro, tendo esta informado que havia comprado o veículo do ora recorrido, que apesar de trabalhar em uma oficina mecânica não percebeu qualquer sinal de adulteração.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público apresentou a competente denúncia, dando o recorrido como incurso nas penalidades do art. 311 do CPB.

Em decisão de ID 11384897, foi recebida a denúncia.

Em ID 10610883, resposta à acusação do ora apelante.

Em ID 11384903, mandado de citação do recorrido, sendo certificado, às fls. 03, que este não fora encontrado no endereço informado e que fora informado que o mesmo não mais residiria neste Estado.

Em ID 11384904, manifestação ministerial requerendo a citação por edital do ora recorrido, na forma do art. 361 do CPP.

Em ID 11384905, determinação judicial de citação por edital do ora recorrido, datada de 12/03/2018.

Em ID 11384906, edital de citação, de 10/08/2018, sendo juntado aos autos cópia da publicação em ID Em ID 11384907.

Em ID 11384908, decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, com fulcro no art. 366 do CPP.

Em ID Em ID 11384909, sentença reconhecendo que não deveria ter ocorrido citação por edital, bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional, em razão de não ter sido encontrado o réu, uma vez que seria dever do órgão ministerial fornecer endereço atualizado deste para fins de novas tentativas de citação, reconhecendo o Juízo que não foram esgotados todos os meios para localização do réu, tornou sem efeito a decisão as referidas decisões, reconhecendo a prescrição do feito, em sua modalidade virtual e, em consequência, a extinção da punibilidade do então réu.

Em ID Em ID 11384910, Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério Público que alega, em suas razões, que o réu não foi encontrado no endereço informado para sua citação, sendo seu dever o fazer, nos termos do art. 367 do CPP, mas que ainda assim este se mudou e não forneceu novo endereço, estando, portanto, em lugar incerto e não sabido. Aduz ainda que não há no CPP prazo máximo durante o qual o processo deverá ficar suspenso e que o feito estava sendo normalmente conduzido, não sendo possível o desfazimento de decisão há muito tomada e que já tinha gerado seus efeitos no mundo jurídico, afirmando não ser possível a extinção da punibilidade com base em prescrição virtual, pois tal modalidade não está prevista no ordenamento, e que tal procedimento fora adotado em outros feitos dos quais o órgão igualmente irá recorrer, pois, afirma, eventual incumbência do órgão acusatório em informar o endereço atualizado do recorrido para fins de nova tentativa de citação é meramente aparente e não induz à nulidade da citação editalícia uma vez que atendidas às formalidades legais.

Requereu, ao final, conhecimento e provimento ao recurso para reformar a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em favor do ora recorrido para manter a decisão que determinou a citação editalícia e consequente suspensão do processo e do prazo prescricional.

Em contrarrazões,
ID 11384914
, a Defensoria Pública, em favor do recorrido,

pugnou pelo improvimento do recurso.

O juízo de piso, ID 11384965, manteve a decisão recorrida e encaminhou os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 11753979, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério Público contra sentença de extinção de culpabilidade prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba, que declarou nula a citação por edital e, em consequência, extinta a punibilidade do recorrido,
RAMIRO FRANCISCO SILVA DIAS,
em razão da prescrição.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Insurge-se o representante do órgão ministerial, em um primeiro tópico, contra a sentença que tornou sem efeito a citação por edital e
suspendeu o processo e o prazo processual em relação
ao ora recorrido,
RAMIRO FRANCISCO SILVA DIAS.

Asseverou a julgadora em sua decisão que o então réu não deveria ter sido citado por edital e tampouco ter suspenso o processo e o prazo processual

pelo simples fato de não ter sido localizado uma vez que não foram esgotados todos os meios para sua localização, sendo tal obrigação do Ministério Público, que não forneceu endereço atualizado do réu visando uma nova tentativa de citação, e, com base em tal fundamentação tornou sem efeito a citação por edital e a decisão qu
e
suspendeu o processo e o prazo processual, sendo a insurgência ministerial contra tal decisão.

Entendo não advir razão a este ponto do pleito ministerial.

Tem-se dos autos que o fato ocorreu no dia 02/04/2012, sendo a denúncia recebida em 03/10/2012, como se denota do documento de ID 11384897, sendo expedido o mandado de citação do então réu somente em 18/07/2017, e o endereço do réu constante do mandado era Rua Nova II, nº 654 ou 1654, Aviação, Abaetetuba, sendo certificado que a ex-sogra do réu informou que este havia se mudado para o Estado de Pernambuco a fim de iniciar tratamento contra dependência química, nada mais esclarecendo.

Não é de causar espanto que o réu tenha mudado de endereço, pois, em razão de um crime ocorrido em junho de 2012, só foi expedido o mando de citação acerca da ação penal em 26 de setembro do ano de 2017, ou seja, mais de 05 anos após os fatos, sendo bem provável, portanto, que o réu acreditasse que não seria processado judicialmente e, em não tendo sido encontrado o réu, conforme certidão datada de 03/10/2017, juntada às fls. 03, do documento de ID 11384903, o
dominus litis
não se preocupou em diligenciar com o fito de atualizar o endereço do mesmo, não tendo providenciado buscas junto à Receita Federal, à Justiça Eleitoral ou em algum órgão de trânsito ou mesmo bancário (BACENJUD), tendo de pronto solicitado a citação por edital, como se comprova do documento de ID 11384904, datado de 16/01/2018, sendo, portanto nula tal citação assim como todos os atos dela decorrentes, como nos orienta a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIME – 1. APELO1 –
CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA ACUSADA – NULIDADE DO PROCESSO EVIDENCIADA
– RECURSO PROVIDO – 2. APELO2 – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – RECURSO PREJUDICADO. 1.
Não tendo sido realizadas diligências eficazes para localizar a acusada, não é válida a citação por edital. É direito da acusada ter ciência do processo para exercer o contraditório e a ampla defesa, motivo pela qual se impõe declarar a nulidade da citação por edital e dos atos posteriormente realizados
. 2. O apelo do Ministério Público do Estado do Paraná encontra-se prejudicado em razão da nulidade processual evidenciada no recurso da defesa. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0001315-40.2009.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Luís Carlos Xavier - J. 12.11.2020). (TJ-PR - APL: 00013154020098160030 PR 0001315-40.2009.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 12/11/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2020)

Neste mesmo sentido já se manifestou a jurisprudência desta Corte, a saber:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ACUSADO QUE SE APRESENTOU ESPONTANEAMENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, CONFESSOU O DELITO E INFORMOU O SEU ENDEREÇO E O DE SUA IRMÃ ONDE ESTAVA COM SUA FAMÍLIA –
RÉU NÃO ENCONTRADO PARA SER CITADO – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELO JUÍZO – PEDIDO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INDEFERIMENTO JUDICIAL – MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO QUASE 07 (SETE) ANOS DEPOIS DOS FATOS, COM O ENDEREÇO ERRADO DO ACUSADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA SER CITADO – PRECIPITADA APLICAÇÃO DO ART. 366, DO CPP EM PREJUÍZO DO RECORRIDO
, BEM COMO AUSENTES OS
REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP, TORNANDO-SE INVIÁVEL A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – QUANTO À PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, DEPOIS DE QUASE 12 (DOZE) ANOS DE OCORRÊNCIA DO CRIME, É POSSÍVEL ATÉ QUE TESTEMUNHAS DO FATO NÃO SEJAM MAIS ENCONTRADAS OU QUE O LAUDO NECROSCÓPICO NÃO SEJA TRAZIDO PARA A AÇÃO, POIS, EMBORA REQUISITADO EM 2010, NÃO FOI JUNTADO, SEM PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – INDEPENDENTE DO ART. 366 DO CPP, NESTE CASO ESPECÍFICO, TORNA-SE NECESSÁRIA A EXCEPCIONAL PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO,
POIS GARANTIDA A AMPLA DEFESA E O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO COM O PATROCÍNIO DO DEFENSOR PÚBLICO DO ACUSADO, SEM CONTAR QUE PODEM SER RENOVADAS QUANDO DA LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO VÁLIDA DO RECORRIDO. NO MESMO SENTIDO O PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

(8585365, 8585365, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-18)

Assim, não há como ser reconhecida a validade da citação editalícia, restando válida a decisão singular que reconheceu a nulidade de tal citação e os atos dela decorrentes, não havendo como ser dado provimento a este ponto do apelo uma vez que efetivamente não foram esgotados os meios para encontrar e citar o réu.

Ponto do apelo a que se nega provimento.

Em um segundo tópico, se insurge o representante do órgão ministerial contra o dispositivo da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e declarou extinta a punibilidade do réu.

Para uma melhor análise do feito trago à colação excerto da sentença concernente a tal tópico, vejamos:

“RELATADO. DECIDO.

Primeiramente, constata-se que o réu no deveria ter sido citado por edital, e tampouco, o processo e o prazo prescricional deveriam ter sido suspensos, visto que o acusado no foi localizado, assim incumbindo o Representante do Ministério Público o fornecimento de seu endereço atualizado para fins de nova tentativa de citaço.

Entendo, portanto, que no foram esgotados todos os meios para a localizaço do réu com fim de citá-lo, razo pela qual torno sem efeito a deciso que determinou sua citaço por edital e todos os seus consectários legais.

Assim, verifico que a pena máxima prevista para o delito do art. 311 do cp, é de 06 (seis) anos, que de acordo com o art. 109 do Código Penal Brasileiro, prescreve em 12 (doze) anos.

No obstante o fato supramencionado, e considerando as circunstâncias favoráveis do acusado, a pena seria fixada, por condiçes de política criminal, no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, prescrevendo em 08 (oito) anos, o que faria com que, in concreto, a pena já estivesse extinta pela prescriço.

Ademais, atendendo-se ao fato de que nenhuma outra circunstância interruptiva da prescriço, além do recebimento da denúncia, se operou, e como já é o entendimento pacífico dos tribunais superiores a possibilidade de aplicaço da prescriço em sua espécie virtual, entendo extinta a punibilidade do réu.”

Do excerto acima colacionado, observa-se que a magistrada reconheceu a prescrição em razão de sua suposição de que o réu seria condenado no mínimo legal previsto para o tipo caso fosse julgado, procedendo assim à chamada prescrição virtual, o que não é cabível em nosso ordenamento, onde não se admite o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, sendo tal questão já dirimida, há tempos, pelo STF, conforme se observa da ementa a seguir colacionada:

AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.

(STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)
.

Acerca da matéria
também já se manifestou o STJ, tendo editado o verbete sumular nº 438, que assim dispõe,
in verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Assim, há que ser dado provimento a este ponto do recurso ministerial, pois não há que se falar em extinção da punibilidade, tendo em vista que incabível esta em decorrência da prescrição virtual/hipotética, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, inclusive de nossa Corte, senão, veja-se:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121. CAPUT C/C ART. 14, II E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO COMUM AOS RECORRENTES PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INCABIMENTO
. RECURSO DO RECORRENTE RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Pleito comum aos recorrentes Pedro Paulo dos Santos Mel e Raimundo Nonato Ribeiro Dias. 1.1.
Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores. 1.2. O tema já foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática de repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição
; 2. Recurso do recorrente Raimundo Nonato Ribeiro Dias. 2.2. O pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em razão de o recorrente possuir à época dos fatos, idade menor que 21 (vinte e um) anos, trata-se de disposição legal prevista no art. 65, I, do Código Penal, que deve ser aplicada oportunamente, qual seja, no momento da prolação da sentença e da dosimetria da pena;

2.3. Não há que se reconhecer a prescrição em razão da menor idade do agente, tendo em vista que o prazo prescricional não escoou;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (12972350, 12972350, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-27, Publicado em 2023-03-09)

Da análise do dispositivo violado, art. 311 do CPB, tem-se que a pena em abstrato para este varia de três a seis anos de reclusão e multa, prescrevendo, portanto, em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CP, e, tendo em vista que o crime ocorreu no ano de 2012, há que se reconhecer a inocorrência da prescrição, devendo os autos retornarem à vara de origem para prosseguimento do feito.

Diante o exposto,
conheço do Recurso em Sentido Estrito
e lhe dou
parcial

provimento
, para, anulando em parte a decisão recorrida, afastar a prescrição virtual pela pena em perspectiva, determinando o retorno do feito à Comarca de origem para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS -
Relatora

Belém, 04/04/2023